Tribunal: TJSP
Processo: 1027062-23.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Dívida prescrita que não impede a cobrança extrajudicial do débito. Obrigação natural existente, que impede o acolhimento do pedido declaratório de inexigibilidade da dívida. Ausência de comprovação de que a ré cobra a dívida de maneira vexatória ou abusiva. Sentença de improcedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios, nos

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Dívida prescrita que não impede a cobrança extrajudicial do débito. Obrigação natural existente, que impede o acolhimento do pedido declaratório de inexigibilidade da dívida. Ausência de comprovação de que a ré cobra a dívida de maneira vexatória ou abusiva. Sentença de improcedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso desprovido.